Tribunal: TJES
Processo: 0007606-20.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007606-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUALTER ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Televisão Vitória S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de Gualter Antonio Ferreira do Nascimento, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00, com juros desde a primeira veiculação da notícia, e redistribuindo os ônus sucumbenciais. A embargante alega obscuridade e omissão no julgado, por não ter sido especificada a quota-parte da condenação atribuída a cada ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à definição da responsabilidade individual das rés pelo pagamento da indenização por danos morais, e se é cabível o esclarecimento acerca da natureza solidária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam à correção de vícios objetivos no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito da decisão.

4. A ausência de menção expressa à quota-parte da indenização não configura propriamente omissão, pois o acórdão impõe condenação solidária, que decorre expressamente do art. 942 do Código Civil, segundo o qual todos os autores da ofensa respondem solidariamente pela reparação do dano. Trata-se de solidariedade
ex lege.

5. A solidariedade imposta por força de lei dispensa a individualização da responsabilidade no título judicial, sendo o eventual rateio matéria de regresso entre as rés, sem repercussão na exigibilidade do crédito pelo autor.

6. Há, no entanto, utilidade em esclarecer expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da indenização por danos morais é solidária entre Televisão Vitória S/A e Supermercados Schowambach, sem alterar os demais termos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à individualização da quota-parte na condenação por danos morais não subsiste quando a solidariedade decorre expressamente de norma legal.

2. A responsabilidade solidária entre os réus por ato ilícito autoriza a cobrança integral do valor pelo autor contra qualquer dos devedores, cabendo ação regressiva entre os corresponsáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por TELEVISÃO VITÓRIA S/A contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a primeira veiculação da notícia (Súmula 54/STJ), bem como inverteu os ônus sucumbenciais, impondo às apeladas, solidariamente, custas e honorários fixados na sentença.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.12194266):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. VEICULAÇÃO EM PROGRAMA TELEVISIVO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE PRÁTICA CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM E À HONRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alegou que imagens de câmeras de segurança do supermercado, nas quais aparecia, foram cedidas ao segundo requerido sem sua autorização e utilizadas em programa televisivo, que lhe imputou a prática de crime, causando danos à sua imagem e honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação não autorizada das imagens do autor em programa televisivo, com a imputação de prática criminosa, configurou ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à imagem e à honra, garantidos pela Constituição Federal, não é absoluto, podendo ser relativizado em colisão com o direito à liberdade de imprensa e de expressão, desde que respeitados os limites da veracidade e da pertinência das informações divulgadas.

4. A veiculação de imagens do autor em programa televisivo, sem autorização, acompanhada da imputação de prática criminosa (crime do qual não foi condenado), configura abuso do direito de informar, em afronta aos direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana.

5. A responsabilidade civil pelo dano causado é configurada, considerando-se a veicula indevida das imagens pelo supermercado requerido e o uso sensacionalista dessas pela emissora de televisão, causando danos à reputação do autor.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado como indenização por danos morais, observando-se o binômio compensação à vítima e punição ao ofensor, com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Em suas razões recursais (id. 12501467), sustenta a embargante obscuridade e omissão, ao argumento de que o acórdão
n
ão teria especificado a quota-parte da condenação por dano moral devida por cada ré, postulando colmatação do v. acórdão para que seja feita a divisão do valor entre as corrés.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007606-20.2018.8.08.0012

Embargante:
Televisão Vitória S/A
Embargado:
Gualter Antonio Ferreira do Nascimento

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Pois bem. No presente caso, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não indicar a responsabilidade de cada uma das apeladas sobre o pagamento do valor de indenização por danos morais, isto é, não indicou qual seria a quota-parte relativa a cada um na condenação.

Embora não tenha havido um parágrafo dedicado à questão, isso se dá única e exclusivamente por se tratar de solidariedade
ex lege:
o art. 942 do Código Civil prescreve que, havendo mais de um autor da ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

A solidariedade, portanto, decorre da lei, e eventual rateio entre corresponsáveis é matéria de regresso entre eles, não de repartição no título executivo.

Não há que se falar, pois, de divisão do valor relativo à indenização por danos morais entre as corrés na via dos aclaratórios. O título executivo permanece uno, cabendo ao autor exigir o total da condenação de qualquer das devedoras solidárias e, entre elas, eventual acerto far-se-á em ação regressiva.

Ante o exposto, conheço dos embargos e acolho-os parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais é de responsabilidade solidária das rés TELEVISÃO VITÓRIA S/A e SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH, observado o que já decidido quanto a juros, correção e ônus sucumbenciais, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR